Tribunal: TJES
Processo: 5000790-27.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000790-27.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULINA FERNANDES GALLI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000790-27.2021.8.08.0045

RECORRENTE:
PAULINA FERNANDES GALLI

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE SEU DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO 373, I, CPC. RÉU QUE DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DA AUTORA CONCORDANDO COM OS TERMOS. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que não contratou empréstimo da modalidade cartão de crédito consignado, cadastrado pelo Banco réu sob o nº 13485315, cujas parcelas vêm sendo descontadas de sua renda mensal.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral nos seguintes termos:

A preliminar de incompetência do juizado especial perdeu o objeto, pois a perícia tornou-se desnecessária ante a admissão pela autora, de ter firmado o contrato apresentado pelo réu.

A preliminar de mérito, de decadência, não prospera, porque a alegação da autora é de inexistência do negócio jurídico, com pedido de tutela declaratória, ou seja, não sujeita a prazo decadencial ou prescricional.

No tocante ao pedido secundário, reparatório de dano moral, sujeita-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC.

Por isso, rejeito a arguição de decadência.

Quanto ao mérito direto, as provas me dão conta de que a autora não tem razão.

Primeiro porque alegou não ter contratado, mas, ante a prova apresentado pelo Banco, admitiu a contratação, modificando a alegação para não ter efetuado os saques do limite de cartão de crédito.

Não obstante, o extrato que a própria autora trouxe aos autos, no ID 7396704, demonstra que o valor do primeiro saque, de R$ 1.298,00, foi transferido para sua conta bancária, agência 0806-0, conta 9566-4, do Banco do Brasil, no dia 12/01/2018. E, na sequência, na mesma data, a autora retirou da conta o valor de R$ 2.424,00, ou seja valor sabidamente oriundo do empréstimo, haja vista que superior ao crédito de sua aposentadoria em mais de 03 vezes.

Portanto, não há suporte fático e probatório para acolhimento da alegação autoral.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões recursais (ID 4291573) a autora sustenta que a sentença carece de reforma, posto que o juízo não teria levado em consideração provas contundentes que foram acostadas aos autos, bem como não foi considerada a fraude na contração do contrato objeto desta ação.

Em contrarrazões (ID 4291582), o banco alega a incompetência do juizado por entender que seria necessária perícia técnica no caso vertente. Não assiste razão à requerida posto que a causa objeto da ação é de fácil aferição das assinaturas. Assim, rejeito.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, a Recorrente afirma que
a instituição acionada fez um contrato sem qualquer anuência da autora, além de estar fazendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário
, sem ao menos lhe informar, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito.

Por sua vez, o Recorrido apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva contratação do consignado (ID 4291547 e 4291552),com a assinatura da autora idêntica a da sua Identidade e da procuração assinada nos autos. Ainda, vale ressaltar que a requerida junta aos autos os extratos demonstrando a regular transação contratada pela requerente, bem como a transferência do valor a conta da requerente (ID 4291549, 4291550, 4291551, 4291553, 4291554, 4291555 e 4291556).

Neste sentido, resta devidamente comprovado a contratação e a aceitação dos termos pela Recorrente, que diz desconhecer, ou seja,
tal fato é capaz de demonstrar o vínculo jurídico e sua validade.

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito e, haja vista que o Recorrido demonstrou suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)